Tribunal: TJES
Processo: 5011447-28.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-28.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PENAFORTE VIANA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011447-28.2024.8.08.0011

Recorrente/Recorrido: ANTÔNIO PENAFORTE VIANA

Recorrente/Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ANTÔNIO PENAFORTE VIANA (Autor) e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (Ré) em face da sentença de ID. 14532577, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida (ID. 14532558), declarar a inexistência do débito discutido no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9490355 no valor de R$ 6.756,12, rejeitar o pedido contraposto da Ré e o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor.

2.
O Autor recorre (ID. 14532578), pleiteando a reforma parcial da sentença para obter a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, por considerar que a cobrança indevida e a ameaça de suspensão/negativação constituem ato ilícito com repercussão extrapatrimonial.

3.
A Ré, por sua vez, interpõe Recurso Inominado (ID. 14532581), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do TOI e a exigibilidade do débito.

4.
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 14532635 e 14532638), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iv) se a anulação do TOI é cabível; (iii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.

III. DA PRELIMINAR

6.
Postula a Recorrente, ora Requerida, que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que a condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pela Recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

7.
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para análise acerca da regularidade. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Trata-se de lide que envolve fornecimento de energia elétrica, com posterior discussão acerca dos débitos cobrados a partir da medida unilateral adotada pela Requerida em que lavrou-se o termo de irregularidade detectado no medidor de energia, o que gerou o débito em discussão nos autos, conforme documentos acostados.

9.
Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n.º 9490355, realizado sem a presença do consumidor (ID. 14532568). Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório, vez que as irregularidades reportadas no TOI não garantem que de fato fora o Autor o responsável pelo cometimento de tais.

10.
A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela demandada, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a Requerida, em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo.

11.
Com efeito, a lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária. Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte do Requerente, de modo a imputar à este a responsabilidade pelas supostas irregularidades detectadas. Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

12.
Outrossim, conforme citado alhures, o Autor não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no TOI. A Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição. Isto porque ao verificar a suposta fraude, se a Ré detectou alguma irregularidade no relógio medidor, deveria ter comunicado tal fato às autoridades policiais para que fossem tomadas as medidas cabíveis, levando, inclusive, o equipamento em um órgão oficial para fins de perícia, logo após a lavratura do TOI, no intento de comprovar qualquer possibilidade de fraude no medidor de consumo de energia elétrica.

13.
A Resolução dispõe ainda em seu art. 250, inciso II que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve

[...] a) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; [...].

14.
Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a inspeção, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia. Desse modo, estando o procedimento que deu ensejo ao débito discutido nos autos eivado de vícios, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

15.
Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança. Nesse sentido é o entendimento pacífico do Eg. TJES,
in verbis:

“[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

16.
Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando ao consumidor o exercício do contraditório e ampla defesa. A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta Turma Recursal.

17.
Por fim, relativamente ao dano moral pleiteado pela parte Autora, em que pese a existência de falha na prestação de serviços da concessionária Ré, isto por si só não enseja dano moral, mormente quando não há qualquer demonstração de lesão à honra, moral ou sofrimento demasiado. Trata-se de simples cobrança de débito, estando ausente qualquer elemento de coerção concernente à restrição de crédito.
18.
Dessarte, no caso vertente, a mera cobrança de débito, ainda que decorrente de um procedimento em dissonância com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, não é fato capaz de afrontar aos valores imateriais ou íntimos da parte Autora. Com efeito, ainda no que pertine aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável.
In casu
, não houve o desabastecimento de energia na residência do consumidor, o que elide a possibilidade de indenização por danos extrapatrimoniais.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO

e

NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor do proveito econômico obtidO (R$ 6.756,02) na forma do art. 85, § 2º do CPC, porém, suspendo a exigibilidade em relação ao Recorrente/Autor, em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução
1000/2021
da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação.”

2. “O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nulo.”

3. “É indevida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em procedimento administrativo unilateral, sem oportunizar ao consumidor o acompanhamento de perícia técnica por órgão isento.”

3. “A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou suspensão do fornecimento de energia, não configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Resolução 1000/2021 da ANEEL, arts. 250, II, 590 e 591; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)